Tribunal: TJSP
Processo: 0017685-34.2011.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho –– Servente de pedreiro Membros inferiores e coluna vertebral - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017685-34.2011.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
EURIPEDES RODRIGUES BORGES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017685-34.2011.8.26.0196 -Voto no 13.137
2
Apelação Cível no 0017685-34.2011.8.26.0196
Apelante: Euripedes Rodrigues Borges
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Franca
Voto no 13.137
Acidente do trabalho – Servente de pedreiro Membros
inferiores e coluna vertebral - Benefício acidentário

Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa
Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho
técnico-científico - Sentença de improcedência mantida -
Recurso do autor desprovido, com observação.
A r. sentença de fls. 256/258, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária movida por Eurípedes Rodrigues Borges contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor buscando a reforma do julgado,
alegando, em preliminar, a nulidade da perícia na medida em que ela é contraditória
em sua conclusão, pois, apesar de diagnosticar a doença como sendo degenerativa,
afirma que tem relação com movimentos repetitivos, o que se verifica da atividade
desenvolvida pelo obreiro. Também entende ser necessário o decreto de nulidade da
r. sentença, eis que para sua conclusão baseou-se unicamente no laudo pericial. No
mérito, sustenta que a documentação acostada aos autos demonstra a incapacidade e
autor e comprovam a existência do nexo etiológico entre a doença e o trabalho
desenvolvido.
Recebido e processado o recurso, o INSS não apresentou suas
contrarrazões.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade (agravamento da doença), insuficientemente investigada na anterior
produzida em primeiro grau, e do nexo causal (eventual concausa) - fls. 287/289 -,
sobre cujo novo trabalho o autor discordou (fls. 309/310), silenciando a autarquia
(fls. 312).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017685-34.2011.8.26.0196 -Voto no 13.137
3
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
Logo, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se
aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito,
seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei, bem como a
coisa julgada.
Por essa razão, entendo que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.
Com efeito, no caso presente, a sentença a quo foi proferida sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte,
em grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação
ou reforma parcial do r. decisum objeto do recurso.
Passadas tais considerações, passo ao exame da matéria, em
sede recursal.
O autor lança bases na alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, pois, no exercício de suas funções como servente de pedreiro,
em face das condições agressivas de seu labor, veio a ser acometido de lombalgia
crônica, dor no calcâneo bilateral, espondiloartrose e esporão nos calcâneos.
Não consta emissão da CAT.
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário no
período de 03/04/2003 a 10/11/2003 (NB 502.089.750-3 CID M659 sinovite e
tenossinovite não especificadas - fls. 98); de 10/11/2003 a 15/01/2005 (NB
502.143.805-7 M725 fasciíte não classificada em outra parte - fls. 99); de
16/02/2005 a 30/08/2007 (NB 502.414.051-2 CID 110 hipertensão essencial e
CID M545 dor lombar baixa - fls. 100); e de 22/12/2010 a 22/08/2011 (NB
544.138.740-4 CID M762 esporão da crista ilíaca - fls. 101).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial renovada também não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo novo pericial de fls. 298/305, o
profissional nomeado pela Corte constatou, ao exame físico, completa normalidade
na coluna vertebral e membros inferiores (fls. 300).
Atestou ainda, como diagnóstico, com base nas declarações
médicas e na documentação administrativa acostada, “não encontramos alterações
clínico funcionais nos segmentos analisados” (fls. 301).
Também deixou afirmado que o autor “Refere que sofreu de
dores nos calcanhares e coluna entre 2003 a 2007, ou seja, há muitos anos atrás, e
que suas queixas atuais são cardíacas” (fls. 301).
Por fim, concluiu que “Não evidenciamos redução da
capacidade de trabalho do autor decorrente de patologia de cunho ocupacional”
(fls. 305) e “estando sua capacidade de trabalho preservada, e em condições de
igualdade com pessoas de sua idade e sexo” (fls. 301).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de sequelas na coluna vertebral e membros inferiores do autor, oriundas
das condições de seu trabalho habitual, que o incapacitam, de alguma forma, para o
labor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017685-34.2011.8.26.0196 -Voto no 13.137
4
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, nenhuma
indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-
ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA
-
HÉRNIA
DISCAL
-
MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes, havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão
do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal
entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo
de rigor, mas sem condenação nas verbas sucumbenciais diante da isenção a que
alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
JOÃO ANTUNES
Relator